Tribunal: STF
Processo: Rcl 84027
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-05
Data de publicação: 2025-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 727 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE USO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Motel Luna Blu Concept Ltda. e outros, em 2.9.2025, contra a seguinte decisão do Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, que, ao não conhecer o agravo interposto contra decisão pela qual negado seguimento ao recurso extraordinário no Processo n. 0003879-33.2019.8.16.0194, teria usurpado a competência deste Supremo Tribunal e contrariado sua Súmula n. 727.



O caso



    2. Em 20.6.2023, o juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Curitiba/PR julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD para condenar Luna Blu Concept Ltda., Carlos Thiago Pedroso e Beatris Stival ao pagamento dos direitos autorais devidos, a serem apurados em liquidação de sentença, no Processo n. 0003879-33.2019.8.16.0194 
(e-doc. 15).



    Em 11.3.2024, a decisão foi mantida pela Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Paraná (e-doc. 13).



    Em 1º.8.2024, Motel Luna Blu Concept Ltda. e outros interpuseram recurso extraordinário (e-doc. 10), inadmitido pelo Primeiro 
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná. 



    Contra essa decisão foi interposto agravo em recurso extraordinário, previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil, que foi encaminhado ao Supremo Tribunal Federal (e-doc. 9).



    Em 20.1.2025, no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.532.642, 
o Presidente do Supremo Tribunal Federal proferiu despacho, determinando devolução dos autos à origem para adoção dos procedimentos previstos no art. 1.030 do Código de Processo Civil, em razão de tratar-se de matéria desprovida de repercussão geral, nos termos do decidido nos Recursos Extraordinários com Agravo ns. 748.371 e 950.787, Temas 660 e 890 da repercussão geral (e-doc. 8).



    Em 12.3.2025, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná, em novo exame de admissibilidade, negou seguimento ao recurso extraordinário:



    “BEATRIS STIVAL E OUTROS interpuseram recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea ‘a’, da Constituição Federal, contra os acórdãos proferidos pela 4ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça. 



    Alegaram, em síntese, a existência de repercussão geral da questão constitucional e violação ao artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, sob o fundamento de que não é o simples fato do quarto do MOTEL possuir um aparelho televisivo que gera o dever de pagar, mas a efetiva utilização das ‘obras literárias, artísticas ou científicas. (...) locais de frequência coletiva, nos termos da Lei do ECAD, são locais existentes em hotéis (talvez até em motéis, não no caso deste Recorrente) onde se promovem execuções públicas, tais como anfiteatros e Centros de Convenções, salões de festas utilizados para a realização de bailes e saraus, porém, não é o que se observa com o MOTEL, que não possui nada disso, apenas quartos (...)’ (mov.1.1). 



    O recurso foi inadmitido (mov. 13.1), sendo objeto de agravo ao STF, onde foi vinculado aos Temas 660 e 890 do STF (mov. 20.1 – AIRE), e determinado a devolução dos autos ao Tribunal de origem para os fins do artigo 1030, incisos I e II, do CPC. 



    II – Com efeito, da decisão recorrida constou: (...)



    Em que pese o teor dos argumentos recursais, o Supremo Tribunal Federal recusou a repercussão geral da violação ao artigo 5º, inciso II, da Constituição Federal, quando inafastável o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    Confira-se a ementa do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660 STF): (...)



    E também, o ARE 950787/ RG/SP (Rel. Min. EDSON FACHIN, Tema 890 STF), que firmou a seguinte tese: (...)



    III - Do exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto, dada a aplicação dos Temas 660/STF e 890/STF ao caso, 
na forma do art. 1.030, inciso I, ‘a’ do Código de Processo Civil” 
(e-doc. 6).



    Em 26.3.2025, o Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Paraná não conheceu o novo agravo em recurso extraordinário interposto pelos reclamantes:



    “Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal, na forma do artigo 1.042 do Código de Processo Civil em face de decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto com base, exclusivamente, no artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’ do Código de Processo Civil. 



    Verifica-se ser inviável o conhecimento do agravo interposto, uma vez que a decisão objurgada aplicou a sistemática da repercussão geral, conforme artigo 1.030, inciso I, alínea ‘a’, do Código de Processo Civil, revelando-se incabível a interposição de agravo ao Supremo Tribunal Federal. 



    Com efeito, assim dispõe o artigo 1.042 caput do Código de Processo Civil: (...)



    Outrossim, o artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, é objetivo ao prever e delimitar a interposição de agravo interno para os casos de decisões proferidas com alicerce nos seus incisos I e III (recursos repetitivos/repercussão geral). 



    Inexiste, portanto, dúvida razoável sobre qual recurso interpor. 



    Nessa esteira, o Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo a configuração de erro grosseiro quando da interposição indevida do recurso de agravo previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil contra decisões de inadmissibilidade que aplicam a sistemática dos recursos dotados de repercussão geral, o que impede a incidência do princípio da fungibilidade recursal, vejamos: (...)



    Dessa maneira, alinhando-se ao entendimento estabelecido pelas Cortes Superiores ao caso, quando se trata de recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos, tem-se que o correto seria a interposição de agravo interno a ser analisado pelo Tribunal a quo, conforme disciplina o artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, e, não agravo ao Supremo Tribunal Federal.



    Diante do exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso interposto, por ser manifestamente incabível” (e-doc. 4).



    3. Contra essa decisão, ajuíza-se a presente reclamação.



    Alega-se que, “no presente caso, o motel Reclamante, após ter seu Recurso Extraordinário inadmitido, interpôs o devido Agravo em Recurso Extraordinário, conforme a legislação processual vigente, contudo, o e. Tribunal de Justiça do Paraná Reclamado indevidamente deixou de remeter tal agravo a esse e. Supremo Tribunal Federal” (fl. 8).



    Assevera-se que “essa conduta, seja por decisão expressa, ou por omissão decorrente de entendimento, data venia, equivocado, configura uma clara e manifesta violação à Súmula 727, impedindo que esta Corte exerça sua competência constitucional para apreciar a admissibilidade do Recurso Extraordinário e, se for o caso, julgar o mérito da questão constitucional levantada” (fl. 8).



    Sustenta-se que “a conduta do e. Tribunal Reclamado em não encaminhar o Agravo em Recurso Extraordinário contraria expressamente o enunciado sumular, não havendo margem para interpretações diversas” (fl. 8).



    Requer-se “concessão da medida liminar, inaudita altera pars ou após as informações do Reclamado, para determinar o imediato encaminhamento do Agravo em Recurso Extraordinário interposto contra a decisão de inadmissibilidade do Recurso Extraordinário no processo nº 0010915-19.2025.8.16.0194, e, se (...) entender[-se] pertinente, a suspensão do processo principal, até o julgamento final da presente Reclamação” (fl. 26).



    Pede-se “conhecimento e provimento da presente Reclamação Constitucional para cassar a decisão que impediu o encaminhamento do Agravo em Recurso Extraordinário, por violação da Súmula 727, determinando-se a regular remessa dos Autos a essa C. Suprema Corte, para processamento do Agravo em Recurso Extraordinário” (fl. 26).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao não remeter o agravo em recurso extraordinário a este Supremo Tribunal, a autoridade reclamada teria usurpado a competência e contrariado a Súmula n. 727 do Supremo Tribunal Federal.



    6. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussão ou litígio a serem solucionados judicialmente.



    7. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que o recurso cabível contra decisão pela qual se nega seguimento a recurso extraordinário aplicando-se a sistemática de repercussão geral é o agravo interno para o colegiado do Tribunal de origem. Assim, inaplicável a Súmula n. 727 deste Supremo Tribunal à espécie vertente. Assim, por exemplo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018). 



    8. Este Supremo Tribunal assentou não caber recurso ou outro instrumento processual no Supremo Tribunal Federal contra decisão pela qual se aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Assim, por exemplo: 



    “O Plenário desta Corte decidiu, no julgamento da Ação Cautelar 2.177-MC-QO/PE, que a jurisdição do Supremo Tribunal Federal somente se inicia com a manutenção, pelo Tribunal de origem, de decisão contrária ao entendimento firmado no julgamento da repercussão geral, nos termos do § 4º do art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Fora dessa específica hipótese não há previsão legal de cabimento de recurso ou de outro remédio processual para o Supremo Tribunal Federal. 4. Inteligência dos arts. 543-B do Código de Processo Civil e 328-A do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. 5. Possibilidade de a parte que considerar equivocada a aplicação da repercussão geral interpor agravo interno perante o Tribunal de origem. 6. Oportunidade de correção, no próprio âmbito do Tribunal de origem, seja em juízo de retratação, seja por decisão colegiada, do eventual equívoco” (Rcl n. 7.569, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 11.12.2009). 



    “RECLAMAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO – DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO PORQUE NÃO RECONHECIDA A EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL NELE SUSCITADA – ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE – INOCORRÊNCIA – INADMISSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO INSTRUMENTO DESTINADO A QUESTIONAR A APLICAÇÃO, PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, DO SISTEMA DE REPERCUSSÃO GERAL – PRECEDENTES FIRMADOS PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RCL 7.547/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – RCL 7.569/SP, REL. MIN. ELLEN GRACIE – AI 760.358-QO/SE, REL. MIN. GILMAR MENDES) – INCOGNOSCIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA – LEGITIMIDADE – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 11.635-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 19.12.2011). 



    “Ainda que se desconsidere a irregularidade na instrução do pedido, esta Corte, na sessão plenária do dia 19.11.2009, por unanimidade, resolveu questão de ordem no AI 760.358, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 19.2.2010, e nas Reclamações 7.569 e 7.547, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 11.12.2009, no sentido de não conhecer de agravo de instrumento nem de reclamação contra decisões que aplicam a sistemática da repercussão geral na origem. Naquela ocasião, a Corte decidiu devolver os agravos de instrumento e as reclamações aos tribunais de origem e turmas recursais, para que fossem processados como agravos regimentais. Portanto, a dúvida acerca do instrumento cabível para se buscar a reforma da decisão do tribunal de origem que adota a sistemática da repercussão geral foi dirimida na sessão plenária de 19.11.2009, sendo manifestamente inadmissível a reclamação. Desse modo, a utilização do princípio da fungibilidade para se determinar a conversão em agravo regimental apenas se justifica aos agravos de instrumento e às reclamações propostos anteriormente a 19.11.2009. No caso, sequer a conversão seria possível uma vez que a reclamação foi ajuizada após o entendimento do Supremo Tribunal Federal que definiu o recurso cabível” (Rcl n. 9.471-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.8.2010).



    Nesse sentido, confiram-se, por exemplo: Rcl n. 30.583-AgR/GO, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018, e Rcl n. 30.321-ED/PE, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2018.



    9. Este Supremo Tribunal também assentou que os juízes e os tribunais de origem atuam nos limites de sua competência quando aplicam decisões proferidas por este Supremo Tribunal que versem sobre controvérsia solucionada em repercussão geral. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA POR MAGISTRADO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA DA DECISÃO PROFERIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 583.955-RG/RJ. INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE ORIGEM PARA SOLUCIONAR CASOS CONCRETOS. CORREÇÃO DA EVENTUAL DESOBEDIÊNCIA À ORIENTAÇÃO ESTABELECIDA PELO STF PELA VIA RECURSAL PRÓPRIA, EM JULGADOS DE MÉRITO DE PROCESSOS COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA. 



    1. As decisões proferidas pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal quando do julgamento de recursos extraordinários com repercussão geral vinculam os demais órgãos do Poder Judiciário na solução, por estes, de outros feitos sobre idêntica controvérsia. 



    2. Cabe aos juízes e desembargadores respeitar a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal tomada em sede de repercussão geral, assegurando racionalidade e eficiência ao Sistema Judiciário e concretizando a certeza jurídica sobre o tema. 



    3. O legislador não atribuiu ao Supremo Tribunal Federal o ônus de fazer aplicar diretamente a cada caso concreto seu entendimento. 



    4. A Lei 11.418/2006 evita que o Supremo Tribunal Federal seja sobrecarregado por recursos extraordinários fundados em idêntica controvérsia, pois atribuiu aos demais Tribunais a obrigação de os sobrestarem e a possibilidade de realizarem juízo de retratação para adequarem seus acórdãos à orientação de mérito firmada por esta Corte. 



    5. Apenas na rara hipótese de que algum Tribunal mantenha posição contrária à do Supremo Tribunal Federal, é que caberá a este se pronunciar, em sede de recurso extraordinário, sobre o caso particular idêntico para a cassação ou reforma do acórdão, nos termos do art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    6. A competência é dos Tribunais de origem para a solução dos casos concretos, cabendo-lhes, no exercício deste mister, observar a orientação fixada em sede de repercussão geral. 



    7. A cassação ou revisão das decisões dos Juízes contrárias à orientação firmada em sede de repercussão geral há de ser feita pelo Tribunal a que estiverem vinculados, pela via recursal ordinária. 



    8. A atuação do Supremo Tribunal Federal, no ponto, deve ser subsidiária, só se manifesta quando o Tribunal a quo negasse observância ao leading case da repercussão geral, ensejando, então, a interposição e a subida de recurso extraordinário para cassação ou revisão do acórdão, conforme previsão legal específica constante do 
art. 543-B, § 4º, do Código de Processo Civil. 



    9. Nada autoriza ou aconselha que se substituam as vias recursais ordinária e extraordinária pela reclamação. 



    10. A novidade processual que corresponde à repercussão geral e seus efeitos não deve desfavorecer as partes, nem permitir a perpetuação de decisão frontalmente contrária ao entendimento vinculante adotado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesses casos o questionamento deve ser remetido ao Tribunal competente para a revisão das decisões do Juízo de primeiro grau a fim de que aquela Corte o aprecie como o recurso cabível, independentemente de considerações sobre sua tempestividade. 



    11. No caso presente tal medida não se mostra necessária. 



    12. Não conhecimento da presente reclamação” (Rcl n. 10.793, Relatora a Ministra Ellen Gracie, Plenário, DJe 6.6.2011). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM DE AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OCORRÊNCIA DE PRÉVIO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. PRECEDENTES. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL DE NATUREZA SUBJETIVA. APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL A QUO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 748.371. TEMA 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NA DECISÃO ORA RECLAMADA. DECISÃO IMPUGNADA QUE SE ENCONTRA EM HARMONIA COM O LEADING CASE QUE SE REPUTA VIOLADO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do artigo 102, inciso I, alínea l, da Constituição da República, além de salvaguardar o estrito cumprimento dos enunciados de Súmula Vinculante, nos termos do artigo 103-A, § 3º, da Constituição, incluído pela Emenda Constitucional 45/2004. Neste particular, a jurisprudência desta Suprema Corte estabeleceu diversas condicionantes para a utilização da via reclamatória, de sorte a evitar o desvirtuamento do referido instrumento processual. Disso resulta i) a impossibilidade de utilizar per saltum a reclamação, suprimindo graus de jurisdição, ii) a impossibilidade de se proceder a um elastério hermenêutico da competência desta Corte, por estar definida em rol numerus clausus, e iii) a observância da estrita aderência da controvérsia contida no ato reclamado e o conteúdo dos acórdãos desta Suprema Corte apontados como paradigma. 2. In casu, houve o prévio esgotamento das instâncias ordinárias, na medida em que o Tribunal de origem já julgou o agravo interno interposto pelo ora reclamante contra a decisão que negou seguimento, com fundamento nos Temas 451 e 660 da Repercussão Geral, ao seu recurso extraordinário. 3. No julgamento do Recurso Extraordinário 748.371, Tema 660 da Repercussão Geral, que tratava do cerceamento de defesa e suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, esta Suprema Corte reputou infraconstitucional a matéria posta em análise, negando-lhe a existência de repercussão geral. 4. O Tribunal reclamado decidiu a controvérsia consoante o entendimento previamente fixado nesta Corte sobre o tema, em pleno respeito aos pilares hierárquicos da jurisdição, não incorrendo em qualquer conduta que represente usurpação de competência desta Corte. 5. Evidencia-se a ausência de teratologia na decisão ora impugnada a viabilizar o progresso desta via reclamatória. 6. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 29.484-AgR/RJ, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23.4.2019).



    Na espécie, diferente do alegado pelos reclamantes, não se comprova usurpação da competência deste Supremo Tribunal, pois a autoridade reclamada atuou nos limites de sua competência. 



    As alegações apresentadas pelos reclamantes evidenciam pretensão de fazer uso da presente reclamação como sucedâneo de recurso, o que não é permitido pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de que são exemplos: Rcl n. 5.847/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2014; Rcl n. 15.752-AgR/SP, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 25.6.2014; Rcl n. 10.766-AgR/DF, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 24.6.2014; Rcl n. 16.551-AgR/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Plenário, DJe 21.3.2014; e Rcl n. 12.692-AgR/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 21.3.2014.



    Ausentes, portanto, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (art. 38 da Lei n. 8.038/1990 e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 5 de setembro de 2025.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora